Tribunal: STF
Processo: RE 1321151
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “Indenização de férias/licenças prêmio não gozadas – servidor público inativo – Possibilidade – Incidência do Princípio Geral que Veda o Enriquecimento sem Causa da Administração Pública, já que à míngua de vínculo jurídico entre as partes em razão da aposentadoria não mais poderá o servidor, de qualquer forma, gozar o direito às férias/licenças prêmio – Repercussão Geral reconhecida no RE com Agravo n. 721001/RJ em curso no STF - Indenização que, entretanto, deve fixada com base no último contracheque do período de atividade do servidor, já que esse o momento de violação do direito subjetivo e consequente nascimento da pretensão indenizatória – Imprescindibilidade de formulação de pedido líquido, firme em critério adequado (contracheque anterior à extinção do vínculo com a Administração Pública), em sede de Juizados Especiais Fazendários - Incompetência do Juízo que se impõe reconhecer em vista da iliquidez do pedido formulado e da sentença proferida e/ou da liquidação firme em critério equivocado - Sentença de procedência do pedido - Recurso do ERJ - PROVIMENTO DO RECURSO DO ERJ, NA FORMA DO VOTO DA JUÍZA RELATORA – SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXV, da CF.
    O recurso não deve ser provido. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do ARE 640.671-RG, sob a relatoria do Ministro Presidente, à época o Ministro Cezar Peluso, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à competência dos juizados especiais para a apreciação de processo face a alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia. Confira-se a ementa do referido julgado (Tema 433): 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator